Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. PESQUISA SISBAJUD REALIZADA HÁ MENOS DE 03 (TRÊS) MESES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PESQUISA INFOJUD. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", e consulta fiscal por meio do INFOJUD, por ausência de fatos novos ou esgotamento das diligências ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, quando não demonstrada modificação patrimonial da parte executada e nem transcorrido prazo razoável; e (ii) saber se é cabível o deferimento de consulta ao sistema INFOJUD antes do esgotamento de diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de medidas constritivas quando demonstrada alteração patrimonial relevante ou transcurso de tempo razoável desde a última pesquisa. No caso, a última diligência foi realizada há menos de 03 (três) meses, sem indícios de mudança na situação econômica do devedor.
4. A consulta via INFOJUD tem caráter excepcional e pressupõe esgotamento prévio das diligências ordinárias. Não tendo sido demonstrada a adoção de medidas junto a cartórios de registro de imóveis ou outras providências acessíveis ao exequente, é legítimo o indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A renovação de diligência patrimonial via SISBAJUD, inclusive na modalidade 'teimosinha', exige demonstração de modificação patrimonial do devedor ou decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa. 2. A consulta fiscal via INFOJUD somente é admissível após o esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis.”